Tribunal: STF
Processo: Rcl 63073
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Empresa de Transportes Marcos da Silva Ltda em face de decisão proferida pelo Juízo da 7º Vara do Trabalho de João Pessoa, nos autos do processo 0000456-50.2023.5.13.0003, por suposta violação a autoridade da decisão desta Corte proferida no RE 1.387.795, paradigma do Tema 1.232 da sistemática da Repercussão Geral.



    A reclamante narra que (eDoc 1, p. 2):



    “Trata-se, originariamente, de ação de execução definitiva autuada sob o nº 0000456-50.2023.5.13.0003, a qual tramita na 7ª Vara do Trabalho de João Pessoa – PB, em face da Empresa de Transportes Marcos da Silva LTDA., ora reclamante/executado, e outros executados. 



    Ocorre que, em decisão proferida nos autos (ID b7dd75b), após petição do exequente, o Douto Juízo a quo entendeu por incluir no polo passivo da lide a empresa Nossa Senhora Aparecida Locações e Fretamentos de Ônibus LTDA. e a empresa São Sebastião Locações e Fretamentos de Ônibus LTDA.



    Registre-se que a inclusão se deu no curso da execução trabalhista, portanto, não fora concedida às empresas acima citadas a oportunidade de participarem do processo de conhecimento.”



    Afirma que "a decisão ora atacada reconheceu prontamente a sucessão empresarial e a responsabilidade solidária pela formação de grupo econômico das já referidas pessoas jurídicas, a fim de incluí-las no polo passivo da execução, tendo, inclusive, imposto medidas de constrição patrimonial" (eDoc 1, p. 3).



    Aduz que "surpreendentemente, tal reconhecimento foi realizado sem, ao menos, conceder a devida oportunidade prévia para que as empresas se manifestassem a respeito da alegada formação de grupo econômico ou da ocorrência da sucessão empresarial" (eDoc 1, p. 3).



    Sustenta que "o entendimento emanado pelo juízo a quo violou decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no âmbito do RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.387.795 MINAS GERAIS, o qual determinou a suspensão de todos os processos trabalhistas em que houve a inclusão no polo passivo da lide, no decorrer da execução, de empresa integrante de grupo econômico que não participou da fase de produção de provas e da formação do título executivo judicial até o julgamento definitivo do mencionado RE" (eDoc 1, p. 3-4).



    Alega que "não há fundamento na decisão atacada, data vênia, que justifique a razão pela qual a decisão do eminente Ministro Dias Toffoli, no RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.387.795 MINAS GERAIS, não serviria também para obstar o reconhecimento da sucessão empresarial e responsabilidade solidária das empresas NOSSA SENHORA APARECIDA LOCAÇÕES E FRETAMENTOS DE ÔNIBUS LTDA. e SÃO SEBASTIÃO LOCAÇÕES E FRETAMENTO DE ÔNIBUS LTDA" (eDoc 1, p. 4). 



    Requerem, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, “a procedência da presente reclamação constitucional, para cassar a decisão reclamada, com a suspensão do processo até o julgamento definitivo do RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.387.795 MINAS GERAIS" (eDoc 1, p. 14).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    O Plenário desta Corte reconheceu a repercussão geral da questão constitucional suscitada nos autos do RE 1.387.795, paradigma do tema 1.232 da repercussão geral, que versa sobre a "possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. O acórdão foi resumido na seguinte ementa:



    ”RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Em 25.05.2023, após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional, o Ministro Dias Toffoli determinou "a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário".



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de desobediência à ordem de suspensão proferida nos autos do RE 1.387.795, de relatoria do Ministro Dias Toffoli. 



    Contudo, percebe-se a ausência de razão à parte reclamante. Isso porque, é preciso lembrar que a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros.



    No caso concreto, o Juízo reclamado afastou o sobrestamento do feito executivo em relação à reclamante, sob o fundamento de que a inclusão se justifica por suposta sucessão empresarial, e não pela formação de grupo econômico. É o que se extrai do seguinte trecho do ato reclamado (eDoc. 6, p. 5):



    Analisando-se a decisão embargada, de fato, há pequeno vício a ser sanado. Refiro-me, especificamente, ao item 2 da decisão, que deve ser expurgado, na medida em que a condenação das empresas NOSSA SENHORA APARECIDA LOCAÇÕES E FRETAMENTOS DE ÔNIBUS LTDA e SÃO SEBASTIÃO LOCAÇÕES E FRETAMENTO DE ÔNIBUS LTDA decorreu em razão de que tais empresas sucederam a executada EMPRESA DE TRANSPORTES MARCOS DA SILVA LTDA, conforme devidamente explicitado no item 1 da decisão. 



    No ponto, trata-se de literal aplicação do disposto no art. 448-A da CLT, abaixo transcrito:



    Art. 448-A. Caracterizada a sucessão empresarial ou de empregadores prevista nos arts. 10 e 448 desta Consolidação, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida, são de responsabilidade do sucessor. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 



    Portanto, na hipótese, tais empresas foram incluídas no polo passivo em razão da sucessão, conforme disposto no item 1 da decisão embargada, e não por suposto reconhecimento de grupo econômico, razão pela qual a hipótese não se enquadra naquela aventada no tema 1.232 do STF. 



    Assim, o item 2 deve ser excluído da decisão, haja vista que sua permanência conduz à contradição no julgado. 



    Isso posto, acolho ambos os embargos, sem atribuir efeitos modificativos, para sanar contradição, excluindo-se o item 2 da decisão embargada e acrescentando-se os fundamentos supra.” 



    Observe-se que, no presente caso, a inclusão da reclamante no polo passivo da execução não se deu pelo reconhecimento do grupo econômico, mas por ter havido, de acordo com o Juízo reclamado, sucessão empresarial, situação diversa da tratada no tema 1.232 que “reside na responsabilização solidária, em execução trabalhista, de empresa que não participou da fase de conhecimento e independentemente da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, haja vista seu reconhecimento como do mesmo grupo econômico, afastando-se a incidência de norma processual, sem observância da cláusula de reserva de plenário”.



    Como se nota, não há relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, sendo imperioso o reconhecimento do descabimento da presente ação. Nesse sentido, em casos análogos, destaco as seguintes decisões monocráticas: Rcl 62.140, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 06.10.2023; Rcl 60.776, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 26.07.2023; e Rcl 60.290, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 27.06.2023.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. Prejudicado, por consequência, o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente